Tribunal: TJDFT
Processo: 0746221-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746221-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLYANA LOPES DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLYANA LOPES DA SILVA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0704260-76.2020.8.07.0012, movida em desfavor da G44 BRASIL S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de realizar pesquisa de valores e averbar a presente demanda nos registros de bens de propriedade das agravadas. Nas razões recursais (ID 20689731) alega a flagrante intenção das agravadas em lesar centenas de consumidores, pois, além de ofertarem produtos financeiros sem a autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, estão sendo investigadas pela prática de pirâmide financeira. Sustenta que, não obstante tenham arrecadado vultosa quantia, nos demais processos movidos por consumidores lesados não foram encontrados valores em contas de titularidade das agravadas. Assevera a presença dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, pois os comprovantes de pagamento demonstram que a agravante tem direito a devolução da quantia desembolsada e a não localização de valores, bem como as investigações criminais em curso revelam a urgência e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Afirma que o pedido de tutela de urgência busca garantir a efetividade de futura condenação e cumprimento de sentença, requerendo-se a indicação de bens passíveis de penhora, arresto e expedições de ofícios à Receita Federal. Com tais argumentos, busca a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal a fim de determinar: (i) o bloqueio via BacenJud do valor total de R$ 78.507,46; (ii) a averbação de indisponibilidade do imóvel situado na SMPW Quadra 03, Conjunto 02, Lote 03, Casa 02 e do imóvel de matrícula 132, livro 2, Cartório de Ofício Único de Campo Verde; (iii) a expedição de ofício ao Banco do Brasil, à Receita Federal e às empresas Inoex Serviços Digitais Ltda e Brasil Bitcoin Serviços Digitais Ltda., para que prestem informações sobre a existência de criptoativos pertencentes às rés/agravadas, determinando o seu bloqueio e indisponibilidade. É o relatório. Decido. No tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifica-se que tal benefício foi concedido por esta relatoria, em sede liminar, no AGI 0743496-71.2020.8.07.0000 (ID 73626573– autos de origem). Tal beneplácito, estende-se a todas as fases do processo, inclusive, ao presente agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Antes de determinar o bloqueio de bens da agravada, faz-se necessária a oitiva da parte contrária, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, mormente porque, como bem destacou o Juízo de origem, a parte requerente deixou de acostar elementos mínimos que comprovassem estarem as agravadas, de fato, dilapidando seu patrimônio, de modo a frustrar eventual restituição dos valores apontados pela agravante. Importa registrar que o arresto de disponibilidades financeiras e de bens de titularidade de devedores não configura mecanismo automático a disposição do credor quando verificado o descumprimento contratual ou nos casos de hipotética situação alarmante (investigações criminais e dilapidação patrimonial), a qual na espécie não restou demonstrada. Ademais, a expedição de ofícios a órgãos e instituições a fim de investigar a existência de patrimônio dos réus não tem natureza cautelar, mas sim executiva, tendo por base se tratar de indicação incerta e aleatória de bens. Nesse contexto, também não resta configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, devendo ser mantida, em exame perfunctório, a decisão objurgada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator